Tribunal: TJMT
Processo: 1003920-92.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA.
EMENTA
‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT – PRELIMINAR ACOLHIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL DETALHADO FACE QUE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PRA A PERÍCIA NÃO OCORREU – SENTENÇA ANULADA.
Ausente laudo pericial conclusivo que possa dar guarida à sentença de improcedência, por cerceamento de defesa, o feito deve ser anulada. Quando o laudo não é conclusivo, mas incontroverso o dano, de rigor o feito deve ser saneado, com repetição do laudo pericial feito judicialmente. O laudo pericial é documento indispensável para a averiguação da lesão e do comprometimento desta, de modo a avaliar e dosar a indenização pretendida, aplicando-se a tabela da SUSEP.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELTON MARQUES DA SILVA contra a sentença de ID: 38643478, proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1003920-92.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente os pedidos do autor apelante, por não ter restado demonstrado a relação das lesões e o suposto acidente, em face de ausência no comparecimento à perícia por duas vezes consecutiva, não provando assim os fatos constitutivos de seu direito; Condenou ainda a vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 2o do, suspendendo a cobrança por força do art. 98, §3o, ambos no novo CPC.
Em suas razoes de fls. 38643482, alega: cerceamento de defesa, uma vez que fora determinada a intimação pessoal da autora apelante para se manifestar sobre a perícia não realizada e esta não se operou de formar que pudesse pedir que a perícia fosse novamente remarcada, e eventualmente esgotada a possibilidade de intimação pessoal proceder-se-ia a intimação por edital.
Contrarrazões ID: 38643485 rebate a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.
FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.
A questão recursal é singela. Situação que se apresenta em consonância com precedentes jurisprudenciais quer deste sodalício mato-grossense, quer do colendo Superior Tribunal de Justiça. Neste contexto, deixo de levar este recurso a julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, passando a julgamento por decisão monocrática do relator.
Em que pese a linha firmada pelo juízo de primeiro grau, o presente recurso, baixando os fatos à realidade, está, em parte, a comprovar modificação neste Tribunal. No caso, a anulação da sentença deve ser concretizada. Isto porque a intimação do autor para comparecer a perícia não foi efetivada, como foi determinado pela decisão de ID: 38643473 some-se a isso, o fato de que ocorreu apenas uma tentativa sem sucesso, assim sendo não há como entender que foram esgotados os meios para tanto.
O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, há tempos, entendimento contrário ao adotado na sentença:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; Tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)
“PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO - INIDONEIDADE - CPC ART. 267, PARAGRAFO 1. A EXTINÇÃO DO PROCESSO, PELO NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR A PERICIA MÉDICA TEM COMO PRESSUPOSTO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO É INIDONEA, PARA TAL FIM (CPC - ART. 267, PARAGRAFO 1.).” (REsp 35.252/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/1993, DJ 20/09/1993, p. 19154)
Para a demonstração do direito à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, é preciso mais do que a ocorrência do sinistro e a demonstração do dano causado, é imperioso que a vítima demonstre, por meio de exame pericial, a lesão sofrida e o seu grau, possibilitando a verificação da extensão do dano, conforme argumenta a apelante.
A Lei no 11.945/09, modificando a Lei no 6.194/74, em seu artigo 5o, § 5o, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida, in verbis:
“Art. 5o - (...) § 5o - O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.” (grifo nosso)
Assim, a invalidez deverá ser quantificada e, para que isso ocorra, é necessária a realização de laudo pericial judicial, o qual deverá apontar a invalidez da vítima, seu grau e classificação.
Na presente demanda AUSENTE QUALQUER LAUDO PERICIAL JUDICIAL que possa dar guarida à sentença de improcedência, nada fora demonstrado de forma verossímil e convincente, com base em números e percentuais; no máximo deveria ter sido julgada extinta sem julgamento de mérito, se a intimação pessoal do autor tivesse de fato ocorrido a contento, o que não aconteceu nos autos.
O laudo pericial médico é documento necessário para a comprovação do dano a ser indenizado à vítima de um acidente automobilístico.
Desta forma, já julgou inúmeras vezes esta Câmara:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DA DATA DO EVENTO - AUSÊNCIA DE LAUDO OU PERÍCIA MÉDICA- NECESSIDADE - ATESTADO E OU LAUDO INSUFICIENTES - SENTENÇA ANULADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSÁRIA - PROVA PERICIAL - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130 DO CPC - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. Na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessária a prova pericial médica, para fins de constatar o grau de invalidez do membro ou órgão lesado. A teor do que consta a regra prevista no artigo 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74 desde 1992, com a edição da Lei no 8.441/92, necessário se faz a realização de laudo complementar ou perícia judicial, para que se confirme o grau da invalidez permanente, bem como a quantifique nos termos da tabela trazida pela regra legal.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.185/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 23.03.2011) (grifo nosso)
“DPVAT - ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DO LAUDO PERICIAL REALIZADO PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. O laudo do Instituto Médico Legal - IML não é documento indispensável à propositura da ação, contudo, sua ausência pode ensejar a declaração de nulidade da sentença para que seja determinada a produção desta prova, constatando-se assim a eventual existência e extensão da lesão por este órgão.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 101.531/2010, Rel. Dr. Pedro Sakamoto, j. em 02.03.2011) (grifo nosso)
Anoto, por fim, que o vigente Código de Processo Civil prestigia o salutar principio da verdade real, que consiste na autorização ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo, nada mais do que o prescrito no artigo 370 do Código de Processo Civil.
Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.
Assim, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para, acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual e realize nova perícia médica judicial necessária à constatação da invalidez do apelado, bem como seja quantificado o seu grau e extensão, às expensas da apelada.
Intime-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.